Tribunal: TJDFT
Processo: 0755538-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO. BELVEDERE GREEN. CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS CONDÔMINOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança, que julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que não há prova de contrato para prestação de serviço de regularização de condomínio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante/autora comprovou a formalização de contrato verbal sobre a prestação de serviço de regularização de loteamento urbanístico.
III. Razões de decidir
3. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
4. Por meio da ata 68o da Assembleia Extraordinária Belvedere Green, afasta-se qualquer dúvida sobre a suposta formalização de contrato verbal entre as partes, porquanto evidente a negativa dos condôminos, por meio de votação, em pagar qualquer valor pelos serviços apresentados pela Apelante.
5. Em nenhum momento houve a formalização do suposto contrato de serviços de regularização de loteamento, principalmente de forma onerosa. Pelo contrário, é evidente a negativa aos valores apresentados na proposta, não havendo que se falar em direito de cobrança.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Não se pode reconhecer a responsabilidade financeira aos adquirentes/proprietários pelas despesas de regularização fundiária quando ausente anuência neste sentido.